Tribunal: TJMT
Processo: 0001256-32.2010.8.11.0038
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001256-32.2010.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INTERLIGACAO ELETRICA DO MADEIRA S/A - CNPJ: 10.562.611/0001-87 (EMBARGANTE), MURILO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 248.511.628-80 (ADVOGADO), VITOR APOLINARIO FILHO - CPF: 043.293.929-68 (EMBARGADO), MARCOS ALBERTO VIOLA - CPF: 038.658.599-76 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FELIPE CARAPEBA ELIAS - CPF: 025.094.631-95 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA APOLINARIO - CPF: 248.313.872-15 (EMBARGANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), AGROPECUARIA DA GLORIA LTDA - CNPJ: 05.743.725/0001-93 (EMBARGANTE), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0002-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA APOLINARIO - CPF: 248.313.872-15 (TERCEIRO INTERESSADO), INTERLIGACAO ELETRICA DO MADEIRA S/A - CNPJ: 10.562.611/0001-87 (EMBARGADO), MURILO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 248.511.628-80 (ADVOGADO), VITOR APOLINARIO FILHO - CPF: 043.293.929-68 (EMBARGANTE), FELIPE CARAPEBA ELIAS - CPF: 025.094.631-95 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), MARCOS ALBERTO VIOLA - CPF: 038.658.599-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DE AMBAS AS PARTES REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DE AMBAS AS PARTES
. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE S
ERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM.
ALEGAÇÕES DE OMISSÃO QUANTO À SUCUMBÊNCIA, JUROS COMPENSATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA D
E QUALQUER VÍCIO PREVISTO NO ART. 1.022 DO CPC
. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS
DO RÉU E DA AUTORA
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos, respectivamente, pelo réu, Vitor Apolinário Filho, e pela autora, Interligação Elétrica do Madeira S.A., em face de acórdão que julgou procedente o pedido de constituição de servidão administrativa e acolheu parcialmente a Apelação para majorar o valor da indenização. O réu sustenta omissão quanto à inversão do ônus
da
sucumbência e atribuição das custas processuais à parte autora. A autora, por sua vez, aponta omissão sobre a incidência de correção monetária e juros compensatórios, requerendo ainda a aplicação de multa por suposta litigância de má-fé do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se houve omissão do acórdão quanto à sucumbência e à distribuição das custas processuais, em razão do êxito parcial do réu na Apelação e determinar se houve omissão quanto à incidência de juros compensatórios e correção monetária no valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O êxito do réu em obter majoração do valor da indenização na Apelação não descaracteriza a sucumbência principal, já que a sentença foi procedente em favor da autora, o que justifica a manutenção da responsabilidade do réu pelas custas e honorários.

A autora não recorreu especificamente sobre juros compensatórios e correção monetária, tendo-se limitado a pugnar pela manutenção da sentença em suas contrarrazões, razão pela qual a discussão da matéria em sede de Embargos configura inovação recursal.

A mera utilização dos meios processuais pela parte autora não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, sendo incabível a imposição de multa pleiteada pelo embargado.

A via dos Embargos de Declaração não se presta à rediscussão do julgado ou à simples manifestação de inconformismo com a decisão proferida, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração
do réu e da autora
rejeitados.

Tese de julgamento
:

O êxito parcial do réu em Apelação não implica inversão do ônus sucumbencial quando a sentença é integralmente procedente em favor da parte autora.

A ausência de
R
ecurso específico sobre determinada matéria impede sua rediscussão em sede de Embargos de Declaração, sob pena de inovação recursal.

Os Embargos de Declaração não se prestam
ao reexame
do mérito do julgado, sendo
admiss
íveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgRg
no HC 706.692/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022,
DJe
15.02.2022; STJ, REsp 842.688/SC, DJ 21.05.2007; STJ,
EDcl
no
AgInt
na
Rcl
19243/SP, DJ 21.12.2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu provimento ao Recurso interposto pela autora para reformar a sentença no que tange ao valor da indenização, fixando-o em R$112.528
,68, e para que a verba honorária seja estipulada em 5% da diferença entre o valor proposto na inicial e aquele estabelecido na sentença.

O réu,
Vitor Apolinário Filho, sustent
a
que o
julgad
o foi omisso quanto à inversão do ônus sucumbencial e à atribuição das custas processuais à parte adversa, uma vez que obteve êxito integral n
a

A
pelação, pleiteando expressamente que constasse essa determinação na decisão.

Já a
autora,
Interligação Elétrica do Madeira S/A, afirm
a
existir omissão no julgado quanto à incidência de correção monetária e juros compensatórios.

Argument
a
que, como o valor integral da indenização já estava depositado antes da imissão na posse, a atualização deveria ocorrer exclusivamente pela instituição financeira, conforme a Súmula
n.
179 do STJ, e que não
seria o caso de
aplicar juros compensatórios, pois estes incidem apenas sobre eventual diferença entre o valor ofertado e o arbitrado, o que não ocorreu.

Em sua manifestação
aos
E
mbargos
da autora
, Vitor Apolinário Filho, na condição de apelante e embargado, aleg
a
que a embargante não recorreu sobre juros e correção monetária
nem impugnou a matéria em contrarrazões
, limitando-se a defender a manutenção da sentença
. Destaca que a situação configura i
novação recursal.

Defende, portanto, o não conhecimento ou, subsidiariamente, o
não
provimento dos
A
claratórios
, com aplicação de multa por litigância de má-fé.

A
autora
, Interligação Elétrica do Madeira S/A, aduz que houve omissão no aresto quanto à inversão do ônus sucumbencial, considerando que a indenização fixada em laudo prévio já foi integralmente depositada nos autos.

Diante disso, concorda com a necessidade de suprir a omissão e requer que sejam apreciados e acolhidos os Embargos de Declaração por ela própria
o
postos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU (VITOR APOLINÁRIO FILHO)

O réu, Vitor Apolinário Filho, sustenta que o julgado foi omisso quanto à inversão do ônus sucumbencial e à atribuição das custas processuais à parte adversa, uma vez que obteve êxito integral na Apelação, pleiteando expressamente que constasse essa determinação na decisão.

No entanto, a demanda foi proposta pela autora Interligação Elétrica do Madeira, e foi julgada procedente para declarar constituída a servidão a
dministrativa, com condenação do réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

O fato de ter obtido êxito em seu Recurso de Apelação para aumentar o valor da indenização não altera o resultado da sentença, que foi pela procedência do pe
dido da autora. Por conseguinte, não é caso de inversão da sucumbência.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA (INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A.)

A autora/embargante afirma existir omissão no julgado quanto à incidência de correção monetária e juros compensatórios.

Argumenta que, como o valor integral da indenização já estava depositado antes da imissão na posse, a atualização deveria ocorrer exclusivamente pela instituição financeira, conforme a Súmula n. 179 do STJ, e que não se
utilizaria
juros
compensatórios, pois estes
são restritos

à
eventual diferença entre o valor ofertado e o arbitrado, o que não ocorreu.

Verifica-se que a embargante não recorreu a respeito de tais matérias
. Pelo contrário,
nas contrarrazões pugnou pela manutenção da sentença
.
A
ssim
,

o
seu
enfrentamento nessa via configura
ria
inovação recursal.

Ainda que assim não fosse, n
a
decisão de primeira instância
ficou determinado que os juros compensatórios de 6% ao ano são computados da maneira mencionada pela embar
gante, de modo que, se não resultar nenhuma diferença, não serão aplicados.

No tocante à correção monetária,
infere-se

que
a
hipótese dos autos não
se amolda à previsão da Súmula n. 179 do STJ
.

O
fato da embargante se servir de todos os instrumentos processuais prenunciados em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, imprescindível para a imposição da multa pretendida pelo embargado (REsp n. 842688/SC, DJ 21-5-2007,
EDcl
no
AgInt
na
Rcl
n. 19243/SP, DJ 21-12-2017).

Desse modo,
tanto nos Embargos de Declaração do réu quanto da autora
não há nada a reconsiderar ou esclarecer, pois o acórdão foi coerentemente fundamentado, e apenas chegou-se à conclusão diversa do entendimento d
el
e
s
. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito e/ou da jurisprudência não autoriza ingressar com Embargos.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO A QUO: TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO

STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO
EXAME DA MATÉRIA SOB A ÓTICA DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS PELO PARQUET. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO: INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir
error
in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto,
a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos
aclaratórios
. 2. O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade
. 3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais,

ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados.
”
(
EDcl
no
AgRg
no HC 706.692/SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgamento em 08/02/2022,
DJe
de 15/02/2022, sem destaque no original).

Pelo exposto,
rejeito ambos os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025